Tribunal: CARF
Processo: 19647.010197/2008-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.010197/2008-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.240 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Recorrente
LUIZ AUGUSTO DE MIRANDA HENRIQUES- ESPÓLIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE.
A isenção do imposto de renda decorrente de moléstia grave abrange
rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão. A patologia deve ser
comprovada, mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Marcelo de
Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a Notificação de Lançamento, para
cobrança do IRPF/2006, no valor de R$ 4.560,96, multa de oficio e juros de mora, total
do crédito tributário R$9.111,42, crédito tributário apurado em 31/08/2011.
2. A autoridade tributária expôs na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls.4)
motivo que deu ensejo ao lançamento acima:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Em decorrência do contribuinte regularmente intimado, não ter atendido a Intimação até
a presente data, procedeu-se ao lançamento de ofício, conforme a seguir descrito.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.010197/2008-83
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.240 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.010197/2008-83

Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados, com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - Dirf, para o titular e/ou dependentes,
constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$
57.492,31 , conforme relacionado abaixo. Na apuração do imposto devido, foi
compensado o Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor
de R$ 0,00.
3 Não concordando com o lançamento o contribuinte apresentou a impugnação, por
intermédio de sua representante legal, acatada pela autoridade preparadora, nos
seguintes termos:
“EU LUIZ AUGUSTO DE MIRANDA HENRIQUES PORTADOR DO CPF-
000.536.864-20 , RESIDENTE EM RECIFE -PE VENHO IMPUGNAR OS CÁLCULOS
ONDE FORAM FEITOS ONDE FORAM COMPUTADOS R$ 57.492,31 DE
RENDIMENTOS E NÃO FORAM CONSIDERADOS OS DEPENDENTES NO QUAL
POSSUO ( 2) E DESPESAS MEDICAS DECLARADAS NO COMPROVANTE DE
RENDIMENTOS ANUAL FORNECIDO PELA PREVI , NO QUAL EU ESTOU
INVALIDO DESDE 2001 ONDE TIVE ACIDENTE DE PERDA DE UM OLHO, E
COLOQUEI STET NOS RINS , E EM 2003 TIVE DOIS AVC-ACIDENTE VASCULAR
CELEBRAL NO QUAL ESTOU SEM ANDAR , SEM FALAR ,SEM LEVANTAR OS
BRAÇOS ,SÓ POSSUO DECLARAÇÕES DE MÉDICOS PARTICULARES DO
CONVÊNIO DO BANCO DO BRASIL -CASSI, SO DEPOIS, FIQUEI SABENDO QUE
OS LAUDOS TEM SER OFICIAIS DE MÉDICOS , ATRAVÉS DE JUNTA MEDICA
DEVIDO AO ATRASO DE ENTREGA DOS DOCUMENTOS, A PREVI SÓ EM 2006
COMEÇOU A MANDAR OS RENDIMENTOS ANUAIS ISENTOS NO QUAL ESTOU
ESPERANDO UMA DECLARAÇÃO DO MEDICO DO TRABALHO DECLARANDO
AS INVALIDEZ E POR EU SER DE
09/03/1925 , FICO SEM PODER RESOLVER ESSAS PENDÊNCIAS COM UM
TEMPO ADEQUADO PEÇO UM PRAZO PARA AS DEVIDAS PROVAS CERTO DO
ATENDIMENTO DO MEU PEDIDO , E ASSIM SEJA EVITADO TRABALHOS EM
PROCESSOS DE COBRANÇA PEÇO COMPREENSÃO DEVIDO AO MOMENTO
DIFÍCIL QUE ATRAVESSO.
4. A impugnação foi objeto de apreciação pela própria autoridade lançadora, conforme
fls. 91/92, que resultou no despacho decisório, emitido pela DRF/Recife, que após a
análise da impugnação e dos documentos apresentados concluiu pela improcedência da
impugnação nos seguintes termos.
“O impugnante entregou diversos exames e pareceres médicos, mas não apresentou um
laudo pericial emitido por serviço médico oficial (INSS). Verificamos que os
rendimentos da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil passaram a
ser considerados isentos a partir do ano-calendário 2006 (fls. 06 e 85), mas não foi
apresentado o documento que concedeu o benefício de isenção ao interessado. Para
que o contribuinte pudesse ser enquadrado como isento no ano-calendário 2005 seria
necessário o laudo pericial emitido por serviço médico oficial retroativo, no mínimo, ao
ano-calendário 2005, não sendo aceitos laudos emitidos pelo serviço médico de Banco
do Brasil, nem tampouco por médicos particulares. Não se questiona a gravidade da
moléstia, mas apenas se exige o preceituado no art. 30 da Lei 9.430/95: "A partir de I o
de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os
incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a
redação dada pelo art. 47 da Lei n° 8.541, de 23 de dezembro de 1992, a moléstia
deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios".
O impugnante alegou que a notificação não havia considerado os dependentes e as
despesas médicas informadas, mas estes itens não foram alterados pelo lançamento.
Conforme acima demonstrado e considerando as demais informações e documentos
constantes deste processo, MANTENHO INTEGRALMENTE a exigência contida na
Notificação de Lançamento de n° 2006/604410107243027 (fl. 03).
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.240 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.010197/2008-83

Ao SECAT/DRF-REC, para cientificar o interessado, ressalvando-lhe o direito de, no
prazo de 30 (trinta) dias a partir da ciência deste, apresentar manifestação de
inconformidade junto à Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Recife e
demais providências a seu cargo.”
5 O contribuinte tomou ciência do Despacho Decisório em 13/06/2011, conforme
Aviso de Recebimento, (AR) de fls. 96. Entretanto, deixou de apresentar contestação ao
lançamento e consequentemente não apresentou documentos para serem analisados .
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, uma vez que foi alterada a multa de ofício de 75% para 10%, encontrando-se
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
.ISENÇÃO
.
MOLÉSTIA
GRAVE.
COMPROVAÇÃO SUFICIENTE.
Somente são isentos de tributação apenas os rendimentos relativos à aposentadoria,
reforma ou pensão, recebidos por portador de doença grave devidamente comprovada
em laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, a partir da data fixada na perícia médica.
JULGAMENTO. DESPACHO DECISÓRIO REVISIONAL.
Em face de despacho decisório revisional, cabe apreciação tão somente da lide
remanescente envolvendo o lançamento revisto e a impugnação original, no tocante às
infrações mantidas, somada à nova manifestação do contribuinte após o despacho
decisório, se houver.
Normas Gerais de Direito Tributário
ISENÇÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL. A legislação tributária que disponha sobre
outorga de isenção deve ser interpretada literalmente.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2006
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
É cabível, por disposição literal de lei, a incidência da multa no percentual de 10%,
sobre o valor do imposto apurado em procedimento de ofício, que deverá ser exigida
juntamente com o imposto não pago espontaneamente pelo sujeito passivo.
Cientificado da decisão de primeira instância em 01/07/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 01/07/2013, Recurso Voluntário, alegando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos do(a) recorrente são isentos por ser portador(a) de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo de Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.240 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.010197/2008-83

O litígio recai sobre a infração de omissão de rendimentos recebidos da fonte
pagadora Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, no valor de R$ 57.492,31,
ano-calendário 2005, onde o contribuinte alega ser portador de moléstia grave desde 2001,
cardiopatia grave, logo os rendimentos recebidos por ele são isentos do imposto de renda pessoa
física.
A decisão de piso manteve a infração de omissão de rendimentos recebidos da
fonte pagadora Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, no valor de R$
57.492,31, pois o contribuinte não demonstrou por meio de laudo ou parecer médico emitido por
Junta Médica Oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Município, ser portador
de moléstia grave desde de 2001.
Contudo, em sede de recurso voluntário, o contribuinte anexou aos autos Termo
de Informação Fiscal emitido pelo Serviço de Acompanhamento de Crédito Tributário da
Delegacia da Receita Federal do Brasil no Recife (fls. 115/119), processo administrativo no
19647.000737/2007-30, Notificação de Lançamento, ano-calendário 2004, tendo sido esse
processo encaminhado à Junta Médica do Ministério da Fazenda, onde constatou-se que o
contribuinte era portador de moléstia grave, cardiopatia grave, desde de 2001.
Nesse contexto, deve ser cancelada a infração de omissão de rendimentos
recebidos da fonte pagadora Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, no valor
de R$ 57.492,31, por ser o contribuinte portador de moléstia grave no ano calendário 2005.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles

Fl. 134
DF CARF MF
Original